Tribunal: TJDFT
Processo: 0721589-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. VALOR. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA DE IPTU. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 408 do Código Civil, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, quando, culposamente, deixar de cumprir a obrigação ou se constituir em mora, estabelecendo o art. 413, do mesmo Código, que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
2. Diante da resilição contratual, a compradora deve arcar com o valor previamente estabelecido no contrato, a título de cláusula penal, para compensar as perdas e danos à vendedora. Todavia, a quantia a ser retida pelo fornecedor não pode se traduzir em valor que coloque o consumidor em excessiva desvantagem e proporcione o enriquecimento ilícito, sendo abusiva a cláusula do pacto entabulado que prevê a retenção de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sendo razoável e suficiente a retenção de 10% (dez por cento) do valor pago, para indenizar o fornecedor por eventuais prejuízos oriundos da resolução contratual imotivada, observando-se que o imóvel volta a integrar seu patrimônio e será novamente disponibilizado à venda.
3. O entendimento firmado no âmbito das Turmas que integram a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser indevida a taxa de ocupação/fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor (AgInt no REsp n. 1.949.444/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).
4. A pretensão ressarcitória referente ao IPTU não pago, durante o período em que o comprador esteve na posse do imóvel, não prescinde do ajuizamento de ação própria ou reconvenção.
5. Não é cabível o pedido de devolução parcelada do montante a ser restituído em razão da rescisão contratual em relação aos contratos firmados antes da vigência da Lei n. 13.786/2018.
6. Recurso conhecido e não provido.